Tribunal: STF
Processo: RE 1450426
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS AVARIA DE CARGA - REPARAÇÃO DE DANOS PREVALÊNCIA DAS NORMAS PREVISTAS EM CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE AQUELAS DO CÓDIGO CIVIL. Pretensão da autora de que seja reconhecido o direito à reparação integral dos danos, sem a limitação prevista em convenção internacional. Descabimento - Hipótese em que, embora a tese fixada pelo STF em repercussão geral diga respeito a transporte de passageiros e bagagens, os seus fundamentos permitem concluir inexistir impedimento de ordem constitucional à prevalência das convenções internacionais também sobre as normas do Código Civil quanto ao transporte aéreo internacional de cargas. CF, art. 178. Critério da especialidade. Precedentes do STJ. Limitação do valor da indenização, ausente declaração especial de valor - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.



    APELAÇÃO - JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA - Pretensão da autora de reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária Cabimento parcial - Hipótese em que os juros de mora, em caso de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação Correção monetária desde a data do pagamento da indenização securitária RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.” (eDOC 15, ID: c3b9e98a)  



    Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.  (eDOC 17, ID: 23bbfdd2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 178, do texto constitucional. (eDOC 19, ID: 00253116)



    Nas razões recursais, alega-se que não deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado no tema 210 da repercussão geral, pois o mesmo atinge somente os transportes de passageiros com extravios de bagagens, não aos casos de inadimplemento contratual por faltas ou avarias de carga durante o transporte de cargas por desídia operacional do agente de cargas e do transportador aéreo. Defende-se que deve ser aplicada a lei civil nacional, no presente caso. Cita precedentes.



    Sustenta-se, ademais que “a Recorrida possuía pleno conhecimento dos valores das mercadorias transportadas, tendo em vista que a responsável pelo transporte aéreo emite os documentos que constam tal valor, não podendo falar em ausência de declaração especial de valor das cargas.” Desse modo, caso se entenda pela manutenção do acórdão e aplicação da Convenção de Montreal, não haveria que se falar em limitação do valor da indenização ao estabelecido no art. 22, item 3, da Convenção de Montreal. 



    Por fim, sustenta-se que o acórdão recorrido “não observou o entendimento jurisprudencial pacificado quanto ao termo inicial para a fixação dos juros moratórios.” 



    Argumenta-se a necessidade de “retificação da r. sentença para que seja determinada a incidência dos juros legais desde a data do pagamento da indenização securitária, ou seja, desde 26/02/2021 (fls. 95/96), visto que o caso em espécie tratou-se de ato ilícito ocasionado pela Recorrida, tendo em vista que esta causou prejuízos em decorrência da desídia em realizar o transporte aéreo, em razão da ocorrência das avarias na carga segurada, nos moldes do artigo 186 do Código Civil Brasileiro.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a prevalências das normas que disciplinam o transporte aéreo internacional (Convenção de Varsóvia e Montreal) em detrimento das normas do Código Civil, no que se refere, também ao transporte de cargas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, o Eg. Supremo Tribunal Federal concluiu pela prevalência das Convenções de Montreal e Varsóvia sobre o Código de Defesa do Consumidor em recurso envolvendo a reparação civil de passageiro por extravio de bagagem em voo internacional (RE 636.331, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.25.05.17). 



    Embora não se referisse expressamente a situação envolvendo transporte de carga, a leitura dos fundamentos constantes do precedente não permite concluir em sentido distinto, ou seja, as convenções internacionais sobre transporte aéreo devem igualmente prevalecer sobre as normas do Código Civil, nas hipóteses em que não se vislumbra relação de consumo:



    (...)



    Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de lex specialis. 



    Em terceiro lugar, assentadas essas premissas, cumpre examinar ainda a eficácia e o alcance das disposições constantes do art. 178 da Constituição Federal e também do art. 22 da Convenção de Varsóvia. 



    Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-se a modalidade de contratos e a natureza da indenização abrangida pelas regras internacionais.



    Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga (...)”.



    As convenções internacionais, que disciplinam precisamente os contratos de transporte aéreo de cargas, passageiros e bagagens, se apresentam como norma especial em relação ao Código de Defesa do Consumidor, e, da mesma forma, em relação ao Código Civil.



    No segundo caso, a prevalência se mostra ainda mais evidente, na medida em que não há sequer ponderação quanto à proteção constitucional aos direitos do consumidor (CF, art.5º, inciso XXXII, e art. 170, inciso V), que, antes do pronunciamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, vinha justificando a não aplicação das normas internacionais.



    (...)



    A prevalência dessas normas internacionais, ainda que limitem direitos previstos no ordenamento interno, consta expressamente da própria Constituição Federal, a qual dispõe que: “A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade” (art.178).



    (...)



    Nesse contexto, em que pesem os argumentos da apelante, ao caso se aplicam as normas previstas nas convenções internacionais que disciplinam o transporte aéreo, inclusive no que se refere à tarifação da indenização para os casos de destruição, perda, avaria ou atraso da carga:



    “3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino”.   



    Pois bem.



    No julgamento do Recurso Extraordinário 636.331, de minha relatoria, Tema 210 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Eis a ementa deste julgado:  



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (Dje 13.11.2017).  



    Como se pode verificar, não fora realizada qualquer distinção entre o transporte de bagagens e de carga no precedente mencionado, sendo certo que o paradigma apenas analisou a questão segundo o quadro fático disposto naqueles autos, qual seja, a hipóteses de extravio de bagagem. 



    Anoto, ainda, que a matéria controvertida no tema 210 foi analisada à luz do conflito normativo existente entre norma internacional e norma interna ao ordenamento jurídico brasileiro, dando-se prevalência às Convenções de Varsóvia e Montreal, ante o princípio da especialidade.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida nos autos não diverge da do tema 210 da repercussão geral, tendo em vista a sua incidência, também, sobre as hipóteses de extravio de carga.  



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. INTERNACIONAL. TEMA 210 RG. 1. Por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210/RG). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1133572 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.09.2019 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: e9fc9072), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente